Tribunal: TJMT
Processo: 1011077-43.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011077-43.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[NAMY GARCIA OURIVES - CPF: 103.635.131-91 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

NAMY GARCIA OURIVES
.

APELADO(S):

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MANIFESTAÇÃO LIVRE E INFORMADA.
CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL.
NULIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contratação de seguro prestamista, repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais, sob o fundamento de inexistência de prova de venda casada e validade da contratação eletrônica mediante senha pessoal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a contratação de seguro prestamista via terminal eletrônico, sem comprovação de informação clara e consentimento expresso, configura venda casada; (
ii
) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores cobrados; e (
iii
) saber se a cobrança indevida enseja dano moral
indenizável.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova impõe à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação, sendo insuficiente a mera comprovação de operação eletrônica com uso de senha para evidenciar consentimento informado do consumidor.

4. A ausência de prova de contratação autônoma e de liberdade de escolha caracteriza venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, impondo a nulidade da cobrança do seguro prestamista.

5. A restituição em dobro é devida quando evidenciada cobrança indevida desacompanhada de engano justificável,
em consonância com o entendimento adotado por esta Câmara
.

6. O dano moral não se configura na hipótese em que a cobrança indevida não demonstra repercussão concreta na esfera extrapatrimonial do consumidor, caracterizando mero aborrecimento decorrente da relação contratual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A contratação de seguro prestamista sem prova de manifestação livre, informada e autônoma do consumidor configura venda casada, sendo nula a cobrança respectiva. 2. É devida a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados quando ausente engano justificável. 3. A cobrança indevida, por si só, não gera dano moral indenizável sem demonstração de efetivo abalo à esfera extrapatrimonial.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, VIII, 39, I, e 42,
p.u
.; CC, art. 205; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível no 1047880-93.2022.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2024,
publ
. 02.05.2024;

TJ-MT,
Apelação Cível no 1006148-50.2025.8.11.0002, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Vice-Presidência, j. 09.12.2025,
publ
. 11.12.2025;

TJ-MG, Apelação Cível no 301.729-0, Rel. Juiz Lauro Bracarense, j. 29.08.1998;

TJ-MT, Apelação Cível no 1023759-64.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026,
publ
. 11.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
Apelação Cível
interposto por
Namy
Garcia Ourives contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Repetição de Indébito em Dobro cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de
Brasilseg
Companhia de Seguros.

A sentença recorrida afastou as preliminares, mas julgou improcedente o mérito, nos seguintes termos:

“No presente caso, a parte autora não produziu qualquer elemento probatório que indicasse a ocorrência de coação, induzimento ou ausência de informação sobre a contratação do seguro prestamista. A mera alegação de que não teve conhecimento da contratação não é suficiente para caracterizar a venda casada, especialmente considerando que a operação foi realizada por meio de terminal de autoatendimento, com validação por senha pessoal.

Ademais, conforme documentação apresentada pela parte ré, o pagamento do prêmio do seguro foi realizado em parcela única em 10/11/2021, enquanto a presente ação foi ajuizada apenas em 21/03/2024, ou seja, após decorrido considerável lapso temporal, durante o qual o autor usufruiu da proteção securitária sem questioná-la.

Esse significativo período de silêncio enfraquece a alegação de que não houve manifestação de vontade na contratação, pois seria
razoável esperar que, ao perceber a cobrança indevida, o consumidor prontamente a questionasse, o que não ocorreu no caso em análise.

Outro ponto relevante é que, embora a parte autora alegue que a seguradora pertence ao mesmo grupo econômico do Banco do Brasil, esse fato, por si só, não caracteriza a prática de venda casada. Para tanto, seria necessário comprovar que o consumidor foi efetivamente compelido a contratar o seguro como condição para obtenção do empréstimo, o que não restou demonstrado nos autos.

Quanto à alegação de que não foi apresentada proposta de adesão assinada pelo autor, cabe esclarecer que, nas contratações eletrônicas, a manifestação de vontade pode ser validamente expressa por meio de senha pessoal ou biometria, que substituem a assinatura física e têm o mesmo valor jurídico.

Portanto, considerando a forma de contratação (terminal de autoatendimento com validação por senha pessoal), a ausência de provas de imposição do seguro e o longo período sem questionamento da contratação, não há elementos suficientes para caracterizar a prática de venda casada.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, não havendo reconhecimento de ilicitude na conduta da parte ré, não há que se falar em dever de indenizar. O mero dissabor decorrente de relação contratual, sem comprovação de abalo significativo aos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais”.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da configuração de venda casada
.

2.
Da ausência de comprovação da contratação e da falha na prestação do serviço
.

3. D
os danos morais.

4.
Do valor da indenização a título de danos morais
.

5
.
Da restituição em dobro dos valores indevidamente descontados
.

A apelada apresentou contrarrazões
(ID 350572378)
, pugnando pela manutenção da sentença. Reitera a tese de prescrição ânua, a validade da contratação eletrônica, a ausência de danos morais e, pelo princípio da eventualidade, requer a incidência da Lei n. 14.905/2024 para o cálculo dos consectários legais em caso de condenação.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
NAMY GARCIA OURIVES.

APELADO(S):
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto por
Namy
Garcia Ourives contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Repetição de Indébito em Dobro cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de
Brasilseg
Companhia de Seguros.

A sentença recorrida afastou as preliminares, mas julgou improcedente o mérito, nos seguintes termos:

“No presente caso, a parte autora não produziu qualquer elemento probatório que indicasse a ocorrência de coação, induzimento ou ausência de informação sobre a contratação do seguro prestamista. A mera alegação de que não teve conhecimento da contratação não é suficiente para caracterizar a venda casada, especialmente considerando que a operação foi realizada por meio de terminal de autoatendimento, com validação por senha pessoal.

Ademais, conforme documentação apresentada pela parte ré, o pagamento do prêmio do seguro foi realizado em parcela única em 10/11/2021, enquanto a presente ação foi ajuizada apenas em 21/03/2024, ou seja, após decorrido considerável lapso temporal, durante o qual o autor usufruiu da proteção securitária sem questioná-la.

Esse significativo período de silêncio enfraquece a alegação de que não houve manifestação de vontade na contratação, pois seria razoável esperar que, ao perceber a cobrança indevida, o
consumidor prontamente a questionasse, o que não ocorreu no caso em análise.

Outro ponto relevante é que, embora a parte autora alegue que a seguradora pertence ao mesmo grupo econômico do Banco do Brasil, esse fato, por si só, não caracteriza a prática de venda casada. Para tanto, seria necessário comprovar que o consumidor foi efetivamente compelido a contratar o seguro como condição para obtenção do empréstimo, o que não restou demonstrado nos autos.

Quanto à alegação de que não foi apresentada proposta de adesão assinada pelo autor, cabe esclarecer que, nas contratações eletrônicas, a manifestação de vontade pode ser validamente expressa por meio de senha pessoal ou biometria, que substituem a assinatura física e têm o mesmo valor jurídico.

Portanto, considerando a forma de contratação (terminal de autoatendimento com validação por senha pessoal), a ausência de provas de imposição do seguro e o longo período sem questionamento da contratação, não há elementos suficientes para caracterizar a prática de venda casada.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, não havendo reconhecimento de ilicitude na conduta da parte ré, não há que se falar em dever de indenizar. O mero dissabor decorrente de relação contratual, sem comprovação de abalo significativo aos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais”.

VOTO-PRELIMINAR

1.
Preliminar suscitada em contrarrazões pela
parte BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
.

1.1.
Da prescrição da pretensão
da ação
.

A seguradora defende a incidência do prazo prescricional de um ano, previsto no artigo 206, § 1o, inciso II, alínea "b", do Código Civil.

A pretensão deduzida nestes autos, todavia, não é a cobrança de cobertura de seguro, mas sim a declaração de nulidade de uma cláusula reputada abusiva (venda casada) e a consequente repetição do indébito.

Trata-se, portanto, de discussão acerca da legalidade da contratação sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, notadamente em razão de alegada prática de venda casada (art. 39, I, do CDC), e não de demanda típica fundada na relação securitária propriamente dita.

Nessa hipótese, não incide o prazo prescricional especial de um ano previsto para ações do segurado contra o segurador, porquanto a causa de pedir não se relaciona à execução do contrato de seguro, mas à invalidade da própria contratação e à repetição de indébito.

Desse modo, sob enfoque consumerista, aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, quando não houver regra específica.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADA. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA EM EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO .
VENDA CASADA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM
DOBRO .
DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Com relação a pretensão de que se reconheça a prescrição ou decadência do direito, tem-se com referência a questão que, em se tratando de questionamento de cláusula inserida no contrato, ou cobrança referente ao contrato celebrado, o prazo é decenal, e a partir da realização do ato, segundo entendimento da
jurisprudência
.
Assim, não há se falar em prescrição ou decadência. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”, porque além de configurar venda casada, é proibida pelo inciso I do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras. Assim, não há sequer o contrato a dispor se houve a devida informação e concordância do apelado, configurando a venda casada de seguro, o que é vedada pelo inciso I do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual é devida a devolução dos valores cobrados indevidamente, em
dobro .
Elenca ausência de dano moral e necessidade de redução da condenação ao dano moral. Contudo, o dano moral resta configurado uma vez que ultrapassa o mero aborrecimento, já que no ato
da contratação, o apelante deveria ter esclarecido o negócio e os termos da contratação, por se tratar de redução da situação financeira do apelado. Quanto ao valor arbitrado, verifico que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram observados, tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1047880-93 .2022.8.11.0041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 30/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2024)
(
g.n
.)

Considerando que o contrato foi firmado em novembro de 2021 e a ação ajuizada em março de 2024, a pretensão não se encontra fulminada pela prescrição.

Por tais razões,
rejeito
a prejudicial de mérito suscitada pela apelada.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.1. Da venda casada e da nulidade contratual.

A controvérsia central do presente recurso reside em determinar se a inclusão do seguro prestamista no empréstimo consignado do autor configurou venda casada.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que
o consumidor
celebrou o contrato de empréstimo via terminal de autoatendimento, havendo a inserção de sua senha pessoal, e que o valor de R$ 3.648,59 foi destinado ao pagamento de prêmio à
Brasilseg
Companhia de Seguros apelada
.

Cabia à parte requerida, por força da inversão do ônus da prova deferida no saneamento do processo (artigo 6o, VIII, do CDC), trazer aos autos elementos que demonstrassem
a manifestação de vontade livre, consciente e informada
do consumidor.
A apelada limitou-se a juntar o certificado individual
do seguro e o espelho do sistema, que apenas confirmam que a operação ocorreu via "Mobile/Autoatendimento".

A simples inserção de senha em um caixa eletrônico para a aprovação de um empréstimo não supre, por si só, o dever de informação prévia, clara e adequada.

Colhe-se, nesse sentido, julgado desta Egrégia Câmara:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS
REMUNERATÓRIOS .
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS DE REGISTRO E DE CADASTRO COBRADAS DE FORMA LEGÍTIMA. NÃO COMPROVADA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PARA A COBRANÇA DA TARIFA DE AVALIAÇÃO. SEGURO
PRESTAMISTA .
VENDA CASADA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO .
I. CASO EM EXAME: Apelação Cível interposta por
Maxsuel
de Campos Nascimento contra sentença que julgou improcedente a Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida em face do Banco
Andbank
(Brasil) S/A, reputando regulares os juros remuneratórios, a capitalização mensal, as tarifas contratuais (cadastro, registro, avaliação) e a contratação de seguro prestamista. O apelante alegou abusividade nas cláusulas contratuais, ausência de informação prévia clara, cobrança indevida de tarifas e danos morais.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há cinco questões em discussão: (i) verificar se os juros remuneratórios pactuados são abusivos em comparação com a taxa média de mercado; (
ii
) avaliar a legalidade da capitalização de juros; (
iii
) apurar a validade das tarifas de cadastro, registro e avaliação, bem como do seguro prestamista; (
iv
) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente; (v) examinar a ocorrência de dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR: A taxa de juros pactuada (3,17%
a.m
.
e 45,43% a.a.) não se mostra substancialmente superior à taxa média de mercado (2,63%
a.m
.
e 36,59% a.a.), não havendo abuso justificador de revisão judicial, conforme entendimento consolidado do STJ. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme as Súmulas 539 e 541/STJ e os Temas 246 e 247/
STJ .
A tarifa de avaliação do bem é considerada abusiva quando não demonstrada a efetiva prestação do serviço, sendo ônus do banco comprovar a execução da avaliação, o que não ocorreu no caso concreto. A cobrança do seguro prestamista, sem prova de contratação autônoma e livre escolha pelo consumidor, configura venda casada, em afronta ao art. 39, I, do CDC, impondo-se a devolução dos valores. A restituição em dobro das quantias indevidamente cobradas a título de tarifa de avaliação e seguro prestamista é devida, nos termos do
art
.
42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de engano
justificável por parte da instituição financeira. A cobrança indevida de tarifas, desacompanhada de repercussão extrapatrimonial relevante ou dano concreto à esfera moral do consumidor, não enseja, por si só, o dever de indenizar por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso parcialmente
provido .
Tese de julgamento: Os juros remuneratórios pactuados apenas podem ser considerados abusivos quando houver discrepância significativa em relação à taxa média de mercado para operações da mesma natureza, devidamente demonstrada nos autos. É válida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual nos contratos bancários celebrados após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. A cobrança da tarifa de avaliação do bem é abusiva quando a instituição financeira não comprova a efetiva prestação do
serviço .

A contratação de seguro prestamista sem livre escolha e manifestação expressa do consumidor configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.
A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente é cabível quando não demonstrado engano justificável, conforme art. 42, parágrafo único, do
CDC .
A mera cobrança indevida de tarifas contratuais não configura, por si só, dano moral indenizável, na ausência de prova de abalo extrapatrimonial relevante. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII;

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10061485020258110002, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 09/12/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 11/12/2025) (
g.n
.)

Tratando-se de consumidor idoso, cuja vulnerabilidade é presumida de forma acentuada, a tela do terminal eletrônico que condiciona a liberação do crédito à aceitação integral de um pacote pré-formatado (combo) caracteriza ofensa à boa-fé objetiva. Não há, nas provas descritas pela apelada, qualquer evidência de que a contratação ocorreu em ambiente de plena autonomia volitiva.

Nessa perspectiva, incumbia à parte apelada, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor, notadamente a regularidade da contratação e a inexistência de vício de consentimento ou prática abusiva.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Não tendo se desincumbido de tal ônus, impõe-se o reconhecimento da irregularidade da contratação questionada, uma vez que
a contratação do
seguro prestamista padeceu de vício insanável de consentimento por imposição abusiva.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, entendo que, no caso em testilha, deve ser acolhido o recurso da parte apelante
, uma vez que a instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação do seguro prestamista — ônus que lhe incumbia — impõe-se a reforma da sentença para declarar a nulidade da cobrança do referido seguro atrelado ao contrato de empréstimo, com os consectários legais pertinentes.

2
.2. Da existência de danos morais.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, a pretensão recursal não merece prosperar. A configuração do dano moral exige a demonstração de lesão a direitos da personalidade, consubstanciada em dor, vexame, sofrimento ou humilhação que fuja à normalidade e interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo.

Embora a conduta da requerida tenha se revelado abusiva no aspecto contratual, a jurisprudência
desta câmara
estabelece que o mero desconto indevido ou a venda casada, desacompanhados de reflexos concretos na subsistência ou na dignidade do consumidor, não configuram dano moral
in
re

ipsa
, como aduzido alhures.

Os fatos comprovados nos autos indicam a cobrança de um prêmio de três mil reais diluído em um financiamento de 96 meses. Na ausência de informações ou provas documentais de que o autor tenha sofrido restrições de crédito (negativação), ou que o desconto tenha comprometido seu mínimo existencial privando-o do sustento básico, trata-se de mero aborrecimento decorrente de falha contratual.

Acerca dos danos morais, vejamos o que prescreve o art. 186 da Lei Substantiva Civil vigente na época dos fatos:

Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

Assim, para que se configure o dano moral, é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; o que não se verifica no caso em testilha.

Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário, a garantia de ver dirimido um litígio do qual faça parte, através da prestação da tutela jurisdicional, trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o Juiz ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Quem vive em sociedade, diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

É certo que, todo aquele que se achar ofendido tem o direito de ir à Justiça, mas a Justiça não tem a obrigação de ficar reconhecendo dano moral por qualquer trivial motivo. Assim, a indenização a título de dano moral deve ser concedida para casos sérios, não podendo ser banalizada, a ponto de ser deferida para casos de meros aborrecimentos.

A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

A Jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente.” (TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 -
Publ
. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exarcebada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito,
entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (Apelação Cível no 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que a parte apelada não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória. Ademais, a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento.

2.3.
Da restituição em dobro.

Declarada a nulidade da cobrança, exsurge o dever de restituir o estado anterior. O apelante pleiteia a restituição em dobro.

No que se refere à devolução em dobro, em princípio, a tese recursal não comportaria acolhimento, porquanto o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor condiciona a repetição em dobro à comprovação de cobrança indevida associada à má-fé do fornecedor.

Todavia, não se pode ignorar a orientação consolidada no âmbito desta Egrégia 5a Câmara de Direito Privado, que, em hipóteses análogas tem reconhecido a devolução em dobro como medida adequada à repressão de práticas abusivas, notadamente quando ausente comprovação de engano justificável
, senão vejamos:

Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. Cobrança de seguro prestamista e tarifa de avaliação de bem. Venda casada. Ausência de comprovação da prestação do serviço. Nulidade das cláusulas. Repetição do indébito em dobro. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação de Busca e Apreensão ajuizada por instituição financeira, julgou procedente o pedido inicial para consolidar a propriedade e posse plena do veículo objeto de alienação fiduciária em favor do banco e improcedente a reconvenção da ré, que alegava abusividade na cobrança de seguro prestamista e tarifa de avaliação de bem. A apelante pleiteia o reconhecimento da nulidade das
cláusulas abusivas e a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança do seguro prestamista configura venda casada e deve ser considerada abusiva; (
ii
) estabelecer se a tarifa de avaliação do bem é nula por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço; e (
iii
) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

III. Razões de decidir

3. A cobrança do seguro prestamista revela-se abusiva, por configurar venda casada, diante da ausência de comprovação de que a consumidora teve liberdade de escolha e recebeu informação clara e destacada sobre a facultatividade da contratação, em violação ao art. 39, I, do CDC e à tese firmada no Tema 972 do STJ.

4. A tarifa de avaliação do bem é considerada nula, pois não foi comprovada a efetiva prestação do serviço pela instituição financeira, sendo insuficiente a mera previsão contratual do valor da tarifa, nos termos do Tema 958 do STJ.

5. A repetição do indébito em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, dado que a cobrança indevida resultou de conduta contrária à boa-fé objetiva, sem demonstração de engano justificável.

6. A abusividade das cláusulas acessórias não afasta a mora da devedora quanto às parcelas inadimplidas do contrato, razão pela qual mantém-se a busca e apreensão do veículo, autorizada a compensação dos valores em sede de liquidação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. “Configura venda casada a cobrança de seguro prestamista sem demonstração da liberdade de escolha da consumidora quanto à contratação”. 2. “A tarifa de avaliação do bem é abusiva quando ausente prova da efetiva prestação do serviço”.
3. “É devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, quando ausente engano justificável e verificada conduta contrária à boa-fé objetiva
”.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 39, I; 42, parágrafo único; 51, IV; CC,
arts
. 368, 389 e 406; CPC,
arts
. 85, § 2o e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 972, REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, Segunda Seção; STJ,
AgInt
no REsp 1954561/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro,
DJe
23/2/2022; STJ,
AgInt
no REsp 1.924.440/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
19/8/2021; STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes,
DJe
30/03/2021; TJMT, Apelação Cível n. 1065618-89.2025.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 17/12/2025, DJE 23/12/2025.

(N.U 1023759-64.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 11/02/2026)

Em tais situações, a indevida imposição de encargo ao consumidor, sem demonstração de contratação válida e consciente, revela falha na prestação do serviço que ultrapassa o mero erro escusável, autorizando a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC.

Assim, em observância ao princípio da colegialidade e à uniformidade da jurisprudência interna desta Câmara, impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, devendo o montante ser apurado em sede de liquidação de sentença, observando-se os limites do pedido e os parâmetros fixados no julgado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para
o fim de:

a.

D
eclarar a nulidade
do contrato de seguro prestamista
sub judice
.

b. Condenar a apelada
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

à repetição do indébito em dobro, limitada estritamente ao valor do prêmio pago (dobro de R$ 3.648,59).

Inverto o ônus sucumbencial e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, I, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026